Tribunal: TJDFT
Processo: 0715358-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELOS RÉUS. APLICAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. MONTANTE FIXADO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos honorários, ainda que no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, deve ceder para apreciação equitativa do magistrado sempre que representar violação ao princípio da razoabilidade ou afronta aos próprios parâmetros descritos nos incisos do §2o do art. 85 do CPC.
2. O arbitramento dos honorários deve guardar correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, atentando-se, todavia, para os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. De rigor a manutenção do valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo a quo, pois adequado aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sem fixação de honorários recursais.